Tribunal: TJES
Processo: 0000681-87.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000681-87.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE LUIZ CASTRO SANTANA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):Des. Substituto Délio José Rocha Sobrinho

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000681-87.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE LUIZ CASTRO SANTANA, JOAO PAULO ANGELO VERISSIMO, DIOGO CLAUDIANO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ALEX RONI ALVES PAVANI - ES23044
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES - ES32883-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. RECORRER EM LIBERDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RESTRITIVA DE DIREITOS. MEDIDA INSUFICIENTE.
1. Resta impossível a concessão do direito do réu André de recorrer em liberdade, haja vista a necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que o réu responde a outras 4 ações penais, evidenciando a possibilidade de reiteração delitiva. 2. As provas coligidas aos autos são robustas no sentido de imputar aos réus a prática do crime de tráfico de drogas. 3. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que a jurisprudência pátria é consolidade no sentido de que o benefício somente pode ser aplicado em caso de reconhecimento da prática do crime de tráfico de drogas, não sendo o caso dos autos, haja vista que o réu afirmou ser usuário de drogas. 4. Tendo em vista que o réu João é primário, possui bons antecedentes e vedada a utilização de ações penais em curso para afastar a concessão da causa especial de diminuição de pena, prevista no §4°, do art. 33, da lei 11.343/06, deve ser reconhecido o benefício. 5.
As circunstâncias do caso concreto, indicam ser insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos para atingir os objetivos de repressão à atividade criminosa, prevenção de novos delitos e ressocialização do agente. 6. Dar provimento parcial ao recurso do réu João e negar provimento aos recursos de Diogo e André.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos interpostos por Diogo e André e dar provimento parcial ao recurso de João, expedindo o competente alvará de soltura, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000681-87.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE LUIZ CASTRO SANTANA, JOAO PAULO ANGELO VERISSIMO, DIOGO CLAUDIANO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ALEX RONI ALVES PAVANI - ES23044
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES - ES32883-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

[...] que no dia 26 de julho de 2023, por volta das 19h:20, na Rua João Venâncio, Itaca, nesta Comarca, os denunciados ANDRÉ LUIZ CASTRO VIANA, DIOGO CLAUDIANO DE ALMEIDA e JOÃO PAULO ANGELO VERISSIMO, foram flagrados pela polícia militar, de forma associada, transportando droga ilícita vulgarmente conhecida como "Maconha", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão de fl.16 e Auto de Constatação de Substância Entorpecente de 11.18. Depreende-se dos autos que, no dia e local acima citados, a polícia militar foi acionada via CODES com a informação que o veículo PEUGEOT, cor prata, placas MSA-0126, havia dado cobertura em assalto na cidade de Cachoeiro de Itapemirim (conforme vem sendo apurado no IP n°.164/2023 em trâmite na DEIC) e se dirigido para esta Comarca. À vista disso, referidos policiais localizaram o veículo nas imediações das casinhas populares que, ao avistar a viatura policial tentou empreender fuga, mas logo foram alcançados, sendo identificados como sendo os denunciados. Neste contexto, por razão da fundada suspeita, os policiais realizaram buscas no interior do veículo apreendendo 1 (um) tablete de "maconha" do tamanho aproximado de um tijolo. Depreende-se, desta forma, que os denunciados, de forma associada, transportavam e mantinham sob sua guarda drogas para a venda no varejo, sem autorização legal ou regulamentar. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado,
foram os réus André Luiz Castro Santana e João Paulo Ângelo Veríssimo foram condenados à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto, ao passo que Diogo Claudiano de Almeida foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa em regime aberto.

A defesa do acusado André Luiz Castro Santana alega que a decisão que ofuscou o direito ao Apelante de recorrer em liberdade, está totalmente carente de motivação, uma vez que alega que o réu é pessoa idônea, não havendo motivos para mantê-lo segregado.

Contudo, na decisão que determina a manutenção da segregação cautelar do réu, o douto magistrado
a quo
entendeu por satisfatoriamente atendidos os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, especialmente, diante da gravidade concreta do delito, vejamos:

“Reafirmando os fundamentos da decisão que decretou a
PRISÃO PREVENTIVA
dos réus André Luiz e João Paulo, para recorrer, deverão permanecer privados da liberdade, posto que se faz presente a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, não havendo nos autos qualquer notícia que afaste a sua manutenção.”

Não obstante, vale ressaltar que o acusado se encontra respondendo a outras 04 (quatro) ações penais pelos delitos de receptação, roubo majorado e, também, por tráfico de drogas e associação ao tráfico, evidenciando o risco de reiteração delitiva e a necessidade de aplicação da lei penal e garantia da ordem pública, não merecendo o decreto qualquer alteração.

As defesas buscam a
absolvição dos apelantes
por ausência de provas de autoria delitiva.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo
Auto de Apreensão de fls. 20/21; Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 22; Formulário de Cadeia de Custódia de fls. 25/30; Guia de Remoção de Veículos de fl. 49; Laudo Unificado de fl. 62; Boletim Unificado de fls. 78/82; Relatório – imagens do circuito de videomonitoramento de fls. 127/129; Laudo de Reconhecimento Indireto de Pessoa de fls. 138 e 156 e por meio do Laudo da Seção Laboratório de Química Forense nº 3466/2024 acostado aos autos no Id de nº 10101417 e pela prova oral produzida.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciona alguns depoimentos:

“
Durante patrulhamento o declarante e seus colegas receberam a informação via CIODES dando conta de que 02 (dois) elementos de posse de armas de fogo, teriam tomado em assalto um veículo Celta de cor prata, placa PPA-2E72, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim e que um veículo Peugeot, cor preta, placa MSA-0126, estaria dando cobertura e seria o responsável por levar os autores do crime até o local do fato, inclusive, tendo vídeo (anexado a ocorrência) da chegada do Peugeot e desembarque dos assaltantes; QUE, assim sendo, continuaram o patrulhamento e, logo após, recebemos a informação de que o veículo roubado em Cachoeiro havia passado em Rio Novo do Sul; QUE, desta forma, redobraram a atenção e solicitaram ao vídeo monitoramento de Itapemirim para que incluísse as placas do Celta roubado e do Peugeot no sistema de leitoras de placas, a fim de subsidiar as equipes de serviço quanto às possíveis passagens na região de patrulhamento; QUE, feito Isto, receberam o informe de que o Celta e o Peugeot passaram na leitora da Avenida Maurício Silva e Souza, respectivamente, um após o outro (vídeo anexado à ocorrência): QUE, imediatamente as viaturas do CPU, FORÇA TÁTICA RP 4567, passaram a patrulhar tentando localizar os veículos; QUE, contudo, inicialmente não obtiveram êxito, mesmo patrulhando toda a região; QUE, novamente receberam informações do vídeo monitoramento dando conta de que o Peugeot havia passado em uma leitora em Itaóca, novamente deslocamos ao local, porém, desta vez, a equipe da RP 4567, composta pelo declarante e seu colega SGT RANGEL, localizou o veículo Peugeot, que estava estacionado próximo às casinhas populares de Itaca, local conhecido pelo Intenso tráfico de entorpecentes; QUE, ao lado do Peugeot havia um motociclista que ao perceber a chegada da viatura, empreendeu fuga na moto e mandou os ocupantes do Peugeot saírem fora, ato contínuo, o condutor do Peugeot acelerou o veículo pela rua lateral, sendo acompanhado pela RP 4567 e alcançado logo a frente; QUE, após ser emanada a ordem de parada e solicitar que os ocupantes saíssem do veículo, os militares da RP 4567, localizaram no interior do Peugeot um tablete grande de substância aparentando ser maconha; QUE as demais viaturas chegaram em apoio e durante a revista foram localizados também 04 (quatro) aparelhos celulares e 01 (uma) faca grande com cabo de madeira e capa; QUE, os três ocupantes do veículo possuem diversas passagens pelo sistema prisional e ao serem indagados a respeito do roubo ao Celta, inicialmente disseram não saber a respeito de roubo e nem tampouco nenhum dos três assumiu a propriedade do entorpecente encontrado: QUE, todavia, quando estavam sendo distribuídos nas viaturas para serem conduzidos ao DPJ de Itapemirim, o nacional André Luiz Castro Santana disse que os três haviam participado do roubo e que teriam trocado o veículo pelo tablete de maconha; QUE entretanto, não soube informar quem teria ficado com o veículo roubado e muito menos o destino tomado, apenas acreditava que o carro seria levado para outra cidade, provavelmente Rio Novo do Sul; QUE os demais conduzidos, identificados como: Diogo Claudiano de Almeida e João Paulo Ângelo Verissimo, disseram não saber de roubo e nem a procedência
da droga; QUE João Paulo disse que somente estaria fazendo uma corrida de Uber; QUE João Paulo disse que havia acabado de chegar em Itaca e que estava em Piúma desde cedo, fato desmentido pelas câmeras do vídeo monitoramento que flagraram João Paulo conduzindo o Peugeot logo após a passagem do Celta roubado, isto por volta de 16:50; QUE vale frisar que as leitoras de placa, bem como as câmeras do vídeo monitoramento de Itapemirim, flagraram os dois veículos passando um após o outro; QUE foi necessário o uso de algemas e o compartimento de segurança; QUE todos foram apresentados a autoridade policial sem lesões e/ou mais tratos.
”. (depoimento prestado na esfera policial por
ERNANI SILVA - CONDUTOR/APRESENTANTE / AGENTE DA LEI
)

“
Tem 33 anos, trabalha como empresária; QUE a declarante foi levar a avó ao dentista e demorou cerca de 1 (uma) hora no centro de Cachoeiro de Itapemirim; QUE retornou para casa para deixar sua avó em casa e, logo que chegou, seu namorado enviou uma mensagem dizendo que a cerveja estava na promoção no supermercado Mineirão; QUE a declarante disse ao namorado que iria levar o celular da sua genitora pois o celular da declarante estava carregando; QUE a declarante foi ao mercado comprar a cerveja e, na volta, quando estava chegando em casa, um carro (Peugeot preto) parou próximo à casa da declarante; QUE a declarante parou o carro na rua e estava dando a volta no carro para entrar em casa, quando desceram 2 (dois) indivíduos do banco traseiro do Peugeot e abordaram a declarante, mostrando armas na cintura; QUE a declarante estava tentando abrir o portão de casa e foi abordada pelos 2 (dois) Indivíduos já com as armas em punho, apontando para a declarante; QUE os indivíduos pediram a chave do carro da declarante mediante ameaça para que a declarante não corresse, nem fizesse movimentos bruscos; QUE os indivíduos pegaram, além da chave do carro, chave do portão da casa da declarante e o celular que estava em sua mão (de propriedade de sua genitora, um celular Samsung Galaxy A01, cujo IMEI está consignado no BU 51871986 - 356721698323525); QUE os indivíduos entraram no carro e arrancaram; QUE a declarante foi para o meio da rua para tentar visualizar o rumo tomado pelos indivíduos, que foram sentido Morro Grande; QUE o vizinho da declarante ligou para a Polícia Militar e levou-a à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim registrar o roubo.” (depoimento prestado na esfera policial pela vítima LORENA PERMANHANI GRILLO)

Conforme se depreende da sentença condenatória, os policiais militares confirmaram as narrativas apresentadas na esfera policial. Para melhor compreensão, cito trechos da sentença condenatória:

“Em juízo, a testemunha PM ERNANI SILVA disse que o veículo ocupado pelos réus foi acompanhado pela central de videomonitoramento, sendo que localizou o veículo, onde estavam os acusados, em um local já conhecido pelas guarnições pelo constante tráfico de drogas. Esclareceu que tinha um motociclista próximo ao veículo, bem como que o tal motociclista falou para os réus, que estavam dentro do veículo, para saírem, pois a Polícia estava chegando. Disse, também, que os acusados, ao avistarem a viatura policial, tentaram empreender fuga, mas foram alcançados pela guarnição que, na ocasião, realizou a abordagem e apreendeu o entorpecente.

A testemunha PM MARCOS OPPENHEIMER, em juízo, disse que os acusados estavam em um veículo que deu cobertura a um roubo na cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Esclareceu que abordaram o veículo em um local conhecido como ponto de venda de drogas e, no momento que chegaram, visualizaram uma motocicleta ao lado do veículo ocupado pelos réus, mas a motocicleta conseguiu fugir. Disse, ainda, que os acusados também empreenderam fuga a bordo do veículo, mas foram abordados em seguida, sendo que a droga foi apreendida no banco traseiro.

Ressalto que os policiais militares reafirmaram em juízo que os réus estavam dentro do veículo no qual encontraram grande quantidade de drogas.

Ademais, conforme os elementos coligidos aos autos, a droga teria sido adquirida em troca de um veículo que havia sido supostamente roubado pelos réus, poucos minutos antes da abordagem policial.

Isso posto, não há que se falar em insuficiência de provas, devendo a sentença ser mantida incólume por seus fundamentos.

Ultrapassado este ponto,
requer a defesa do acusado André Luiz Castro Santana, que seja reconhecida em seu favor a atenuante da confissão
.

Entretanto, verifica-se dos autos que o réu, na esfera policial manteve-se silente e em juízo afirmou ser usuário de drogas, nada mencionando sobre o exercício da mercancia de drogas. Deste modo, aplica-se ao caso os termos a súmula 630 do Supremo Tribunal Federal, que afasta a incidência da atenuante ora requerida, uma vez que para o seu reconhecimento, necessário o reconhecimento da traficância.

Desta feita, refuto a tese ventilada.

Outrossim,
requer a defesa do recorrente, João Paulo Angelo Verissimo, a incidência da benesse prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/06
.

Analisando detidamente o caderno processual, verifico que possível a concessão do benefício.

Isso porque, apesar do réu responder a outras ações penais, estas ainda estão em curso, não havendo condenação por crime anterior ao tratado no presente caderno processual.

Diante de tais elementos, verifico que na primeira fase dosimétrica foi fixada a pena no mínimo legal.

Na segunda fase de dosagem da pena, não houve incidência de atenuantes e agravantes.

Na terceira fase dosimétrica, incide a causa de diminuição de pena, prevista no §4°, do artigo 33, da Lei 11.343/06.

Contudo, deixo de aplicar o patamar máximo da minorante, haja vista as circunstâncias do caso concreto que indicam a prática de um delito de roubo, com o fim de subtrair um veículo automotor e trocar por substância entorpecente.

Diante de tais elementos, fixo a fração de 1⁄2, oportunidade em que conduzo a pena ao patamar de 2 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena aberto.

No que concerne ao pleito de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito pretendido pela douta Defesa do réu João Paulo Ângelo Verissimo
, depreende-se que a benesse objetivada é impossível.

Isso porque, diante das circunstâncias do caso concreto, entendo ser insuficiente a medida para atingir os objetivos de repressão à atividade criminosa, prevenção de novos delitos e ressocialização do agente.

Por fim, no que tange ao
pleito defensivo, também, de João Paulo sobre a aplicação do instituto da detração
, entendo que, novamente, não merece razão.

É pacificado o entendimento doutrinário de que para que o juiz sentenciante realize a detração, o tempo em que o réu ficou preso provisoriamente deve ser capaz de alterar o regime de cumprimento de pena, caso contrário, o cálculo deve ser realizado pelo juízo de execução.

Desta maneira, o réu permaneceu preso por 11 (onze) meses, sendo certo que caso seja o entendimento desta Colenda Câmara, a pena do apelante já está sendo redimensionada e fixado o regime inicial de cumprimento da reprimenda para o aberto.

Ante o exposto,
dou provimento parcial
ao recurso do réu João Paulo Ângelo Veríssimo, a fim de redimensionar a pena para 2 anos e 5 meses de reclusão e 500 dias-multa a ser cumprida em regime inicial de cumprimento de pena e negar provimento aos recursos dos réus André Luiz e Diogo.

Em sendo o entendimento desta Câmara, expeça-se o competente alvará de soltura em favor de João Paulo Ângelo Veríssimo.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
João Paulo Ângelo Veríssimo, a fim de redimensionar a pena para 2 anos e 5 meses de reclusão e 500 dias-multa e
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos dos réus André Luiz e Diogo.